Tribunal: TJBA
Processo: 8008877-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008877-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ULISSES ALEXANDRE ROCHA SANTOS

Advogado(s):

AGRAVADO: HALANA GABRIELA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DE FAMÍLIA
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS
.

ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS
PROVISÓRIOS
EM FAVOR D
O
ALIMENTAND
O
EM

45
% (
QUARENTA E CINCO
POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO
.
NÃO
OBSERVÂNCIA DO
TRINÔMIO

POSSIBILIDADE
DO ALIMENTANTE,
NECESSIDADE
D
O

ALIMENTAND
O

E PROPORCIONALIDADE
. DEVER DE ALIMENTOS QUE SE IMPÕE A AMBOS OS GENITORES.
RECURSO PROVID
O
.
DECISÃO
A QUO

REFORMADA
NO CAPÍTULO IMPUGNADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor de adolescente. no patamar de 45% do salário mínimo, a serem pagos pelo genitor, ora agravante. Sustenta o agravante que o valor arbitrado não observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, tendo em vista sua condição de empregado celetista com renda líquida mensal de um salário mínimo e a existência de outros três filhos menores sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem atende aos critérios legais da necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade entre essas variáveis, especialmente à luz da cognição sumária própria da fase inicial da demanda e do rito do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de alimentos provisórios possui natureza de tutela de urgência, fundada em cognição sumária, sendo suficiente a demonstração da verossimilhança do direito alegado e do risco de dano, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio legal necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade entre esses dois vetores, à luz da situação fática apresentada nos autos e no prudente arbítrio judicial.

A decisão agravada não pondera adequadamente a condição financeira do agravante, que aufere remuneração líquida de um salário mínimo e possui outros três filhos menores, o que compromete a proporcionalidade do valor de 45% do salário mínimo arbitrado como alimentos provisórios.

A ausência de comprovação das despesas mensais declaradas não elide a constatação de que o valor fixado pode comprometer a subsistência do agravante e dos demais filhos, especialmente em razão da ausência de cognição exauriente.

A jurisprudência pátria majoritária tem sinalizado que a fixação de alimentos provisórios em patamar superior a 30% dos rendimentos líquidos do alimentante tende a ser desproporcional, salvo prova robusta da excepcionalidade do caso, o que não se verifica nos autos.

Restando demonstrada, em análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano decorrente da obrigação fixada em valor exacerbado, impõe-se a reforma da decisão agravada para redução dos alimentos provisórios ao patamar de 15% dos vencimentos líquidos do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve respeitar o trinômio legal necessidade, possibilidade e proporcionalidade, mesmo em sede de cognição sumária.

É desproporcional a fixação de alimentos provisórios em percentual elevado sobre renda líquida de um salário mínimo quando o alimentante possui outros filhos menores sob sua responsabilidade.

A decisão que fixa alimentos provisórios pode ser revista em Agravo de Instrumento quando demonstrado, ainda que sumariamente, que o valor compromete a subsistência do alimentante e de seus dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXVII; CC, arts. 1.694, § 1º; 1.695; 1.696; 1.699; 1.703.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8008877-98.2025.8.05.0000
, de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
ULISSES ALEXANDRE ROCHA SANTOS
e
a
gravad
o
,

O
.
G.D.S.R.
,
a
dolescente
representad
o
por sua genitora
HALANA GABRIELA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em

conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
reformando
a decisão
a quo

no capítulo impugnado
p
ara
reduzir
para
15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do agravante
,

os alimentos provisórios arbitrados em favor do
agravado
/
alimentando a ser
em
prestado
s
pelo
agravante
/
alimentante
,
confirmando-se a decisão monocrática do ID n.
77901408
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12